Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. SUB-ROGAÇÃO. BEM A PARTILHAR. PARTILHA. INVIÁVEL. DIVÓRCIO. NULIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. Não integram a partilha os bens adquiridos antes da vigência da união estável ou aqueles decorrentes da sub-rogação dos bens de propriedade particular das partes. Constatando-se que parcela do imóvel foi adquirida em sub-rogação a bem particular da companheira, o percentual não será objeto de partilha e nem integrará o espólio do de cujus. Inviável a declaração de nulidade do divórcio pela formalização de união estável, após três anos da homologação da dissolução conjugal.